Tribunal: STF
Processo: Rcl 93840
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Valdico Monteiro Oliveira, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0149300- 87.2012.5.17.0011), que teria, em tese, violado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e das ADIs  5.867 e 6.021, todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES 
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O Reclamante ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face do ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO DO PORTO DE VITÓRIA (OGMO) e da VPORTS AUTORIDADE 3 PORTUÁRIA S.A., em virtude de graves doenças ocupacionais (lesões na coluna, joelhos e perda auditiva) adquiridas no exercício da função de estivador.
Após o regular trâmite processual, adveio sentença condenatória, devidamente transitada em julgado, que reconheceu o nexo causal e o dever de indenizar, fixando pensão mensal vitalícia pela redução da capacidade laborativa e indenização por danos morais. 
Iniciada a fase de execução, a contadoria do juízo procedeu à liquidação do julgado. Ocorre que, ao elaborar a planilha de débitos, o setor de cálculos interrompeu a incidência de juros de mora e correção monetária no marco temporal de setembro de 2021. 
O Reclamante impugnou tempestivamente tal equívoco, demonstrando que o débito permaneceria estático e defasado enquanto não ocorresse o efetivo depósito com efeito de quitação. Todavia, as instâncias ordinárias e, posteriormente, a autoridade ora Reclamada, mantiveram a homologação da conta deficitária.
[...]
A presente reclamação tem como escopo a preservação da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC 58 e da ADI 5867, que, com eficácia vinculante e efeitos erga omnes, declarou a constitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos créditos trabalhistas, bem como estabeleceu, por maioria, a aplicação da Selic na fase préexecutória, com modulação dos efeitos para preservar as decisões judiciais com trânsito em julgado que já haviam definido a forma de atualização monetária e os juros.
[...]
A atuação do TST ao afastar os juros moratórios previamente fixados em sentença líquida e não impugnados pelas partes na fase de conhecimento — contrariando os limites do título executivo — revela, além de violação à autoridade da decisão da Suprema Corte, ofensa ao princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF/88) e à garantia da coisa julgada material.
[...]
Assim, a execução de decisão judicial transitada em julgado que estabeleceu índice próprio de atualização ou juros — como ocorreu no presente caso — não pode ser revista à luz da nova orientação do STF, sob pena de violação à 8 coisa julgada e à modulação expressamente determinada na decisão colegiada proferida na ADC 58. 
17. Essa garantia da coisa julgada foi expressamente reafirmada pela Suprema Corte ao modular os efeitos de sua decisão para que não se retroagisse a aplicação da Selic às condenações já acobertadas pelo trânsito em julgado com definição de juros e correção monetária, como no caso dos autos.
[...]
19. Referido acórdão afronta diretamente a decisão proferida por esta Suprema Corte na ADC 58, que, ao modular os efeitos de sua decisão, preservou expressamente os títulos judiciais com trânsito em julgado, nos quais houvesse previsão expressa sobre os critérios de atualização do crédito trabalhista.” 

Ao final, requer os benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, que seja reconhecida a “USURPAÇÃO DA AUTORIDADE do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, "l", da Constituição Federal, por afronta direta à eficácia vinculante e erga omnes das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59, cassando-se a decisão que homologou ou manteve os cálculos de liquidação no processo nº 0149300- 87.2012.5.17.0011, uma vez que violaram a autoridade deste STF ao "congelar" a atualização do débito trabalhista em setembro de 2021”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

 Inicialmente, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita postulada, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
O parâmetro de confronto invocado envolve o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, da ADI 6.021 e da ADI 5.867, todas de Relatoria do Min. GILMAR MENDES. Tal julgamento foi assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
[...]
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6.  Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser  utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021)

Da análise dos autos na origem, é possível assentar que o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, proferiu acórdão, em 26/09/2024, no qual assentou que estava preclusa a matéria concernente à correção monetária, nos seguintes termos:

“Intimado a se manifestar sobre os cálculos, o autor impugnou (ID. 99791aa) o índice de juros, os valores da indenização por dano material ("limitadas até setembro de 2021"), a não aplicação do reajuste concedido pelo OGMO "limitadas até setembro de 2021"e os valores apurados recebidos a maior.
O juízo da execução proferiu decisão, ID.eb42f56, manifestando-se apenas sobre a necessidade de devolução de valores pelo autor, permanecendo silente sobre os temas da impugnação. Vejamos:
[...]
Ato contínuo, ID. C4e472f, o exequente reiterou suas alegações a respeito do índice de juros, dos valores da indenização por dano material ("limitadas até setembro de 2021"), da não aplicação do reajuste concedido pelo OGMO "limitadas até setembro de 2021" e dos valores apurados recebidos a maior.
O juízo de origem proferiu seguinte decisão, verbis (ID.eb42f56):
[...]
Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo de petição, ID.a99a055, cujo objeto versou apenas sobre a necessidade de devolução de valores recebidos a maior.
[...]
De fato, a reiteração do autor, neste momento, de sua impugnação quanto aos danos materiais, está preclusa, pois sua insatisfação deveria ter sido manifestada, após a decisão do juízo de origem (ID.eb42f56), seja por embargos de declaração, em razão de sua omissão, seja por meio do agravo de petição, o qual, como visto, ID.a99a055, nada tratou do tema.
Ressuscitar essa matéria neste momento, afronta o art. 879, §2º, da CLT, o qual dispõe "Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de oito dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão."
Aliás, nesse sentido é lição de Henrique Correia e Élisson Miessa (Direito e Processo do Trabalho, 2021, página 1.260):
"É interessante observar que, como o juiz deverá possibilitar a oportunidade de impugnação na fase de liquidação (CLT, art. 879, §2º), caso não haja manifestação naquele momento, estará preclusa a possibilidade de impugnação posterior, ou seja, não poderá invocar as matérias nos embargos à execução ou na impugnação da decisão de homologação."
Desse modo, embora o autor tenha apresentado impugnação sobre o tema, deixou a questão precluir, ao não manejar o recurso cabível diante da postura do juízo de primeiro grau.
Assim, preclusa a questão apresentada pelo obreiro neste agravo, a respeito dos danos materiais.”
I
Na sequência, a parte ora Reclamante interpôs Recurso de Revista, que teve seu seguimento negado pelo Tribunal Regional da 17ª Região, o que foi confirmado em Agravo de Instrumento julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho em 04/06/2026.
Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente